Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715570-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente auferiu renda mensal média de cerca de R$ 9.635,00 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais), além de possuir expressivo valor patrimonial, consoante Declaração de Imposto de Renda de Exercício 2024 (ID 69394137), o que demonstra que possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 C/C ART. 373, I, CPC. Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A quantia recebida a título de salário mensal, em torno de R$10.000,00 (dez mil reais), e a propriedade de imóvel no valor acima de R$830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), é manifestamente incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de Justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. 4. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1863852, 07514930320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) Ressalta-se, ainda, que não restou devidamente comprovado que a recorrente possui despesas atípicas que acarretem sua hipossuficiência financeira. Assim, concedo à parte recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito